Tribunal: TJDFT
Processo: 0712625-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de apelação criminal contra sentença que acolheu parecer ministerial e determinou o arquivamento do procedimento criminal, com fulcro no artigo 395, III, do CPP. Em suas razões, argumenta que deve ser considerado o princípio in dubio pro societate, de modo que o processo deveria prosseguir para garantir a efetiva aplicação da justiça e a proteção dos interesses sociais. Pede o provimento da apelação, para que o processo tenha prosseguimento.
II. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 59433578). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 60063759).
III. O art. 82, da Lei 9.099/95, possibilita a interposição de apelação somente em casos de rejeição da denúncia ou queixa e contra sentença. Ainda que o juízo de origem tenha qualificado o ato judicial de arquivamento do feito como sentença, trata-se, em verdade, de despacho, porquanto o juízo não pratica ato jurisdicional, mas sim ato administrativo na função anômala de fiscalização do princípio da obrigatoriedade (Acórdão 1646872, 07067961020228070006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a nova redação do art. 28, do CPP, dada pela Lei 13.964/2019, vetor interpretativo para o caso, garante à vítima, ou seu representante legal, o manejo de impugnação contra arquivamento de inquérito policial ou outro elemento informativo de mesma natureza, para instância competente do órgão ministerial, o que robustece a irrecorribilidade do ato judicial sob exame.
IV. Diante do exposto, tem-se que é irrecorrível, salvo hipóteses legais, o ato judicial que determina o arquivamento de termos circunstanciados ou inquéritos policiais, aliás, essa é a consolidada jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: Acórdão 1646872, 07067961020228070006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1341662, 00094571720198070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.